Tribunal: STF
Processo: RE 119814
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
ICM: ISENÇÃO: MERCADORIA IMPORTADA DE PAIS SIGNATARIO DO GATT,
QUANDO ISENTO O SIMILAR NACIONAL: SUBSISTENCIA DA SÚMULA 575/STF A
INCLUSAO DO PAR. 11 AO ART. 23 DA CARTA DE 69, PELA EC 23/83:
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CF 88): CABIMENTO PELA LETRA 'A' QUANDO
INTERPOSTO, SOB O SISTEMA CONSTITUCIONAL ANTERIOR, POR DIVERGENCIA
COM SÚMULA FUNDADA NA INTERPRETAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL, CASO EM
QUE O FUNDAMENTO INVOCADO SE REPUTA CONVERTIDO EM ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO.